Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741635-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GESTAO CONTABIL SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME RECORRIDO: PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. ATO QUE CONTEMPLARA O NOME DO CAUSÍDICO DA POSTULANTE À HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO EFICAZ. INSURGÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INSTRUMENTO RESERVADO AOS CREDORES QUE PERDERAM O PRAZO PARA HABILITAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL (LEI no 11.101/05, Art. 10). VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conquanto patente que a publicação realizada quanto à relação de credores da massa falida não contemplara o nome da credora que postulara sua habilitação, sobejando que o ato estivera direcionado ao patrono da massa falida, o qual também figura como patrono da postulante da habilitação, que busca ver realizado o crédito que detém perante a massa, ressoa impassível de dúvidas que a alegação de ausência de intimação do indeferimento da habilitação postulada não encontra lastro material, porquanto o causídico restara devidamente intimado dos termos do edital que contemplara a apontada relação de credores. 2. Apresentada por credora da massa falida pedido de habilitação de crédito junto à Administradora Judicial, opera-se a preclusão consumativa recobrindo essa faculdade processual, não lhe sendo possível renovar a pretensão quando já apreciada e indeferida, inexistindo insurgência quanto a essa resolução, sobejando a impossibilidade de conhecimento de habilitação de crédito retardatária aviada com essa mesma finalidade, pois está reservada àqueles credores que abstiveram-se da observância do prazo fixado para habilitação de seus créditos perante o Administrador Judicial, não sendo legítimo que seja manejada quando indeferido o pedido precedente (Lei de Falências, art. 10). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §§4o, 5o e 8o, da Lei 11.101/2005, suscitando que houve no caso em debate cerceamento de defesa e que o acórdão recorrido não poderia ter considerada preclusa a habilitação retardatária. Afirma que “a habilitação realizada, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005, deve ser considerada como válida, por ser a única via para a habitação do crédito do Recorrente, tendo o condão de prevalecer como a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito, mediante a propositura de ação autônoma, pois, fora maculado seu pleito pela via administrativa”. Pede, assim, seja reconhecida a tempestividade da habilitação realizada após a publicação do segundo edital, uma vez que é a única via possível para resguardar os créditos alimentares do recorrente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 10, §§4o, 5o e 8o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028